Tribunal: CARF
Processo: 16327.721088/2013-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-08-01

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.721088/2013-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.432 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de junho de 2023
Recorrente
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
PERC. REGULARIDADE FISCAL SÚMULA CARF No 37. PROVA DA
REGULARIDADE FISCAL. MOMENTO
Conforme o texto revisado da Súmula no 37 do CARF, para fins de
deferimento do Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais (PERC), a
exigência de comprovação de regularidade fiscal deve se ater ao período a que
se referir a Declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica na qual se deu a
opção pelo incentivo, independentemente da data em que tenha ocorrido a
regularização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada),
Luciano Bernart, Jandir José Dalle Lucca e Paulo Mateus Ciccone (presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.721088/2013-87
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.432 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721088/2013-87

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão exarada pela 4a Turma da DRJ/REC, sessão de 07 de fevereiro de 2018 (fls.
281/294), que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada perante
aquela Turma Julgadora (fls. 97/111), mantendo a decisão exarada pela DIORT/DEINF/SP em
22/10/2013 (fls. 87/93) que indeferiu o “Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivo
Fiscal – PERC”, pertinente ao IRPJ – exercício/2011 – ano-calendário 2010, conforme abaixo:

As razões de decidir foram assim exprimidas:
3. O processo está instruído como se verifica nas folhas no 1 a 85; DIPJ não consta acostada aos
feitos; Há registro da opção para aplicação ao Fundo – Finor - informada pelo interessado; É
contribuinte jurisdicionado por esta Delegacia, conforme folha no 67; Nas folhas no 61 a 64,
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.432 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721088/2013-87

constam Certificado de Regularidade do FGTS – CRF pela CEF com datas de validade de 12/2010
a 15/07/2011, lapso temporal que abarca a data da entrega da Declaração ORIGINAL
(28/06/2011). Contudo, o interessado apresentou em 26/07/2011 a primeira declaração retificadora
e em 21/06/2013, a segunda DIPJ retificadora. Desta forma tais documentos são imprestáveis para
esta análise. E tem mais. Não foi instruído este processo com as necessárias Certidão de
Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros nem com a Certidão Conjunta PGFN/RFB, o que
dá mais luz ao que diz o art. 60 da Lei 9.069/95, outro motivo insuperável para o deferimento desta
petição.
(...)
Verifica-se que a DIPJ retificadora (a segunda) foi entregue em 21/06/2013, ou seja, após 31/12 do
exercício próprio, 2011. Além disso, houve alteração do valor relativo à opção de aplicação em
quotas do Finor, de R$ 7.696.690,72 para R$ 5.718.452,95.
Portanto, dúvida não resta de que o manifestante não atendeu aos requisitos a que se referem o Ato
Declaratório Normativo CST no 26/1985 e a Nota SRF/Cosar no 131/2001, não fazendo jus à
fruição do incentivo fiscal. Assim, nas decisões exaradas pelas Delegacias da Receita Federal do
Brasil, deve prevalecer o entendimento expresso em atos expedidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, não sendo possível afastar a aplicação das normas supracitadas.
(...)
6. Assim, o contribuinte não tem direito à destinação do incentivo e por decorrência, não cabe a
ordem de emissão adicional para o fundo em questão como pretendido pelo interessado pelos
motivos acima elencados.
07. Dito isso e superadas todas as questões até aqui suscitadas, restaria a autoridade fiscal o proferir
o INDEFERIMENTO do pedido de revisão tendo em vista não ter o contribuinte comprovado,
mediante apresentação das certidões válidas para esta análise, estar quites com os tributos federais
ALÉM ter alterado o valor destinado ao fundo em questão quando da retificação da DIPJ
apresentada fora do exercício, conforme acima tratado.
(...)
CONCLUSÃO/PROPOSTA
Desta forma, pelo tudo quanto acima detalhado, conclui-se com a impossibilidade de emissão da
Ordem de Emissão Adicional ref. Perc exercício 2011, Finor, indeferindo o pedido do interessado.
DECISÃO E ORDEM DE INTIMAÇÃO
Diante do exposto, no exercício da competência conferida pelos Arts. 224 e 295 do Regimento
Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, aprovado pela Portaria MF no 587, de
21/12/2010 (DOU 23/12/2010), e por tudo quanto descrito acima acolho este parecer e DECIDO:
INDEFERIR O PEDIDO E NÃO RECONHECER o direito do interessado a aplicação em
incentivos fiscais no Finor ref. Exercício 2011;
DETERMINAR a expedição de comunicado ao interessado para que tome ciência deste Despacho
e da possibilidade de dele se insurgir a teor do Art. 33 do Decreto no 70.235/72 e alterações.
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.432 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721088/2013-87

Irresignada, a recorrente interpôs manifestação de inconformidade (fls.
97/111), juntou documentos (fls. 112 a 217) e aduziu, conforme relatório da decisão de 1o Piso:
 Em 28/06/2011, em conformidade com o art. 4o da Lei no 9.532, de 1997, na entrega da
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), formalizou sua
opção pela aplicação no Finor de 6% do IRPJ apurado no ano-calendário, no montante de
R$ 7.696.690,72. Todavia, posteriormente verificou erros na apuração do Lucro Real,
razão pela qual retificou a declaração em 26/07/2011 e, novamente, em 21/06/2013. Em
consequência dessas alterações, a base de cálculo foi modificada de R$ 128.278.178,70
para R$ 95.307.549,22, provocando mudança na destinação ao Finor para R$
5.718.452,95 (mantido o percentual de 6%);
 A apresentação da DIPJ retificadora não representa nova opção ao incentivo fiscal. A
opção foi manifestada dentro da competência 2011 com a entrega da declaração original.
Além disso, o valor do incentivo não foi aumentado, mas sim reduzido, não tendo sido
retificados seus percentual e modalidade. A alteração (redução) da destinação decorreu de
necessário ajuste na apuração do Lucro Real;
 A DRJ em São Paulo (DRJ/SPI), por intermédio do acórdão no 16-50.053, de
29/08/2013, já analisou caso análogo relativo a empresa integrante do mesmo grupo do
ora manifestante, tendo sido reconhecida a higidez da opção mesmo diante de
retificadoras transmitidas após a respectiva competência. Nesse sentido também já se
pronunciou o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) por meio do acórdão
1102-00.122, de 10/12/2009;
 O ADN CST no 26, de 1985, e a Nota Cosar no 131, de 2001 visam impedir que os
contribuintes exerçam opção via DIPJ original ou retificadora entregue fora da
competência do exercício correspondente. No caso, fez a opção via DIPJ original, a qual
foi entregue dentro do exercício 2011 (dentro da competência). As retificadoras não
representaram nova opção, tampouco algum acréscimo, pois mantido o limite de 6%. Por
meio do acórdão no 1803-00.422, de 20/05/2010, o Carf já se pronunciou sobre situação
análoga, com entrega de DIPJ retificadora fora da competência com redução do valor do
imposto;
 A vedação perpetrada não tem amparo legal. A lei não estabelece que a retificação da
DIPJ causa a perda do direito à opção efetuada na declaração original. Contrario sensu,
estar-se-ia diante de situação onde o contribuinte, em hipótese alguma, poderia cometer
equívoco no preenchimento da declaração, sob pena de ter sua opção indeferida. Nesse
sentido acórdão no 101-94.979, de 19/05/2005;
 Como a opção foi formalizada na declaração original, a aferição da irregularidade fiscal
deveria ter sido efetuada em relação a este momento (28/06/2011), ou mesmo
relativamente ao período de apuração do IRPJ correspondente (31/12/2010). Nesse
sentido acórdãos do Carf;
 Em qualquer dessas datas encontrava-se em situação regular perante a RFB e a CEF,
conforme comprovam as certidões acostadas em atendimento ao art. 60 da Lei no 9.069,
de 1995. A recém publicada Lei no 12.844, de 2013, deixa evidenciado de forma expressa
que a as certidões comprovam a regularidade fiscal para fins de gozo de incentivos
fiscais;
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.432 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721088/2013-87

 A Súmula no 37 do Carf estabelece que a exigência de comprovação de regularidade
fiscal deve se ater ao período a que se referir a DIPJ na qual se deu a opção pelo
incentivo, admitindo-se a comprovação da regularidade fiscal a qualquer momento do
processo administrativo. Depreende-se desta súmula que a comprovação da regularidade
deve se referir à competência que serviu de base à opção. Assim, no caso, como a opção
se refere ao ano 2010, a comprovação de que se encontrava em situação regular em
31/12/2010 já é suficiente para o deferimento do Perc e do incentivo fiscal. Tal
comprovação consta dos autos. Além disso, a súmula admite a prova da equitação em
qualquer momento do processo administrativo. Então, as certidões atualmente vigentes
servem como prova, pois atestam que, se havia alguma restrição fiscal à época da
competência (o que não ocorre no caso), esta se encontra devidamente regularizada, não
podendo ser obstado o direito à fruição do incentivo. Em vista disso, junta as certidões
atualmente vigentes.
Submetida à apreciação da 4a Turma da DRJ/REC, foi prolatada decisão (fls.
281/294) na qual a Turma Julgadora afastou dois dos três óbices impostos pela Autoridade
Tributária da DRF para negar provimento ao pedido, mantendo, todavia, o impedimento ao
deferimento em razão da não comprovação da regularidade fiscal exigida pela Lei no 9.069, de
1995, artigo 60, especificamente a ausência da Certidão Conjunta PGFN/RFB.
Nas palavras do voto condutor, “Tais certidões e certificado devem se referir ao
momento da formalização da opção pelo incentivo, que no caso é a data de apresentação da DIPJ
original, 28/06/2011. (...), o que conduz a concluir que a comprovação da situação regular deve ser
realizada por meio de certidões e certificado VÁLIDOS no momento da opção, os quais que devem ser
guardados para futura análise por parte da RFB em cumprimento ao disposto no art. 264 do RIR/99”
(Ac. DRJ – fls. 292), e que, “a certidão conjunta RFB/PGFN carreada à fl. 267 somente foi válida até
12/04/2010, não amparando tanto a data da opção quanto a data do fato gerador, razão pela qual
considero descumprido o disposto no art. 60 da Lei no 9.069, de 1995, e, por conseguinte, não atendido o
requisito para o reconhecimento do incentivo fiscal” (ibidem – fls. 293).
Para, depois de reportar-se à Súmula CARF no 37, fechar o voto assentando
que, “em função de ausência de certidão conjunta RFB/PGFN, seja contemporânea à opção, seja vigente
à época da manifestação, há que se considerar não satisfeito o disposto no art. 60 da Lei 9.069, de 1995”
(ibidem 294).
A decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Ano-calendário: 2010
INCENTIVO
FISCAL.
RETIFICAÇÃO
DA
DECLARAÇÃO.
REDUÇÃO DE VALOR.
Não perde o direito à opção pela aplicação em incentivos fiscais no
Finor o contribuinte que, tendo formalizado a opção pelo incentivo em
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica
(DIPJ) no exercício de competência, entregar declaração retificadora
fora desse exercício com redução do valor do imposto devido e, por
conseguinte, da destinação de parcela deste ao incentivo, desde que
mantidos o fundo e o percentual. A única conseqüência da posterior
retificação da declaração é que o valor já recolhido e aplicado no fundo
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.432 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721088/2013-87

não pode ser restituído, e a parcela reduzida passa a ser considerada
aplicação com recursos próprios.
INCENTIVO FISCAL. FINOR. REGULARIDADE JUNTO À RFB E
À PGFN, E PERANTE O FGTS.
O reconhecimento ou a concessão de benefícios ou incentivos fiscais pela
autoridade tributária competente está vinculado à comprovação pelo
contribuinte quitação dos tributos e contribuições federais, bem assim de
suas obrigações junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Discordando do r. decisum, a contribuinte acostou recurso voluntário (fls.
302/324) no qual rebateu a decisão recorrida, insistindo nas teses antes esposadas, especialmente
a não identificação dos débitos que levaram ao indeferimento do pedido, o que implicaria em
nulidade do ato administrativo que indeferiu a pretensão e ter apresentado as certidões exigidas
(docs. fls. 329/351) que atenderiam os dizeres da Súmula CARF no 37.
Trouxe doutrina e jurisprudência e encerrou requerendo o provimento do RV, o
deferimento do PERC e a correspondente Ordem de Emissão de Incentivo Fiscal.
É relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.432 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721088/2013-87

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
O recurso é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em 20/02/2018 – fls. 299,
protocolização do RV em 19/03/2018 – fls. 300) a representação da recorrente está corretamente
formalizada (fls. 112/120), e os demais pressupostos exigidos para sua admissibilidade foram
atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
Basicamente, o embate centra-se no fato de a recorrente não haver conseguido
comprovar, na data de 28/06/2011, quando transmitiu a DIPJ do ano-calendário de 2010 –
Ex/2011 (fls. 135), momento da definição da aplicação do benefício fiscal em favor do FINOR,
a obrigatória e integral regularidade fiscal exigida pelo artigo 60, da Lei no 9.069/1995, posto
que vencida a validade da certidão negativa conjunta RFB/PGFN, conforme confirmado pela
decisão recorrida. Nas palavras do voto condutor do acórdão recorrido, “Todavia, a certidão
conjunta RFB/PGFN carreada à fl. 267 somente foi válida até 12/04/2010” (Ac. DRJ – fls. 293).
Como a DIPJ, marco que define a opção pelo incentivo a favor do FINOR foi
entregue em 28/06/2011 e a CND estava vencida desde 12/04/2010, a irregularidade fiscal restou
caracterizada, impondo o indeferimento do PERC, mesmo com a tentativa da recorrente de se
socorrer da Súmula CARF no 37.
Nesse ponto, antes de prosseguir, cabe uma breve reflexão.
Inicio pela transcrição da referida Súmula no 37, em sua primeira redação:
“Para fins de deferimento do Pedido de Revisão de Ordem de
Incentivos Fiscais (PERC), a exigência de comprovação da
regularidade fiscal deve se ater ao período a que se referir a
Declaração de Rendimento da Pessoa Jurídica na qual se deu a
opção pelo incentivo, admitindo-se a prova da quitação em
qualquer momento do processo administrativo, nos termos do
Decreto no 70.235/72”.
Depurando-se a leitura do verbete, tem-se que:
a) Para fins de deferimento do PERC,
b) Exige-se a comprovação da regularidade fiscal,
c) Que deve se ater ao período a que se referir a DIPJ,
d) Que será o marco da opção,
e) Podendo ser comprovada em qualquer fase do processo administrativo.
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.432 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721088/2013-87

Então, no meu pensar, não existem meias palavras na Súmula: a
regularidade deve se fazer presente e estar intacta NO MOMENTO DA OPÇÃO, ou seja, no
caso concreto, 28/06/2011. NÃO ANTES, NEM DEPOIS!
A única exceção (e que veio a gerar inúmeras controvérsias), foi a
permissibilidade de que tal comprovação (de regularidade) se fizesse “em qualquer momento do
processo administrativo”.
Ora, data vênia a entendimentos diferentes, o vernáculo me parece de clareza
ímpar: admite-se a prova da quitação em qualquer momento do processo administrativo,
MAS a quitação deve envolver os débitos relativos às pendências existentes na DATA da
opção (no caso, repita-se, 28/06/2011).
Foi nessa linha que grande parte da jurisprudência se fixou e muitos
Conselheiros se posicionaram, inclusive o I. Relator da decisão de 1o Piso, conforme excerto de
seu voto (Ac. DRJ – fls. 293), ainda que depois tenha se curvado, por dever de ofício, aos
dizeres da Súmula:
Discordo frontalmente da interpretação acima adotada pelo Carf [na Súmula],
tendo inclusive sido reiteradamente voto vencido quando membro daquele
colegiado, vez que dá tratamento isonômico a contribuintes em situações
distintas quanto a suas obrigações fiscais e junto ao FGTS, permitindo que
contribuintes cumpridores de suas obrigações sejam tratados da mesma forma
que os contribuintes que não atendiam na época devida (data da opção) a
condição para a concessão de incentivo fiscal pois estavam inadimplentes,
regularizando sua situação somente em período posterior.
Na jurisprudência da CSRF, à época, manifestada pelo Ac. no 9101-00.458, de
04/11/2009:
Os fatos geradores em relação aos quais deve ser comprovada a
regularidade fiscal, pelo sujeito passivo, com vistas ao gozo do
beneficio fiscal, são aqueles ocorridos até a data da apresentação
da DIRPJ, na qual foi manifestada a opção pela aplicação nos
Fundos de Investimentos correspondentes, sendo do contribuinte o
ônus da comprovação da regularidade, conforme art. 60 da Lei n.
9069/95.
Com as seguintes ponderações do voto condutor (Relator: Alexandre Andrade
de Lima da Fonte Filho), com destaques agora acrescidos:
“A matéria sob exame refere-se ao momento da comprovação da
regularidade fiscal, requisito para a fruição de incentivo fiscal do
FINOR. O art. 60 da Lei n° 9.069/95 condiciona o seu deferimento
à comprovação pelo contribuinte da quitação de tributos e
contribuições federais.
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.432 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721088/2013-87

(...)
Com relação ao momento em relação ao qual o contribuinte deve
comprovar a regularidade fiscal, entendo que seria a data da
entrega da DIPJ pelo contribuinte, de modo que esta é a data
da opção pela aplicação nos Fundos de Investimento. A
legislação condiciona o beneficio à quitação "de débitos porventura
existentes até o período da fruição do beneficio, não abrangendo os
períodos subseqüentes.
Da análise da documentação constante nos autos, observa-se que a
contribuinte não atendeu ao requisito constante na legislação para o
reconhecimento do beneficio, não tendo apresentado nenhum
comprovante de regularidade fiscal perante a PGFN e INSS.
Frise-se que a Secretaria da Receita Federal do Brasil procedeu ao
levantamento da situação fiscal da contribuinte, conforme
documentação de fls. 76, 83, 87 e 95, tendo apurado débitos de
INSS, LRPJ, CSLL e PIS (respectivamente) inscritos em dívida
ativa em 1995 e 1997. A contribuinte não apresentou comprovante
de regularidade fiscal perante o INSS, nem da PGFN, razão pela
qual não deve ser deferido o seu pedido de revisão de incentivo
fiscal. Observe-se que a certidão de regularidade apresentada, às
fls. 269, refere-se - exclusivamente à situação da contribuinte no
âmbito da SRFB. Poderia a contribuinte, até a data do despacho
decisório, fazer prova de sua •regularidade, em relação aos fatos
geradores ocorridos até da entrega da DIPJ do ano-calendário
1997, o que não o fez.
Em suma: à época da entrega da DIPJ/98 pela contribuinte,
efetuada em 24.04.98, conforme recibo de fls. 03, havia débitos
fiscais em seu nome, não tendo a Contribuinte, até a data do
despacho decisório, apresentado a posterior prova de sua
regularidade fiscal, o que prejudica a concessão do beneficio
fiscal requerido, nos termos do art. 60 da Lei n° 9.069/95
Resumindo, a teor da redação original da Súmula CARF no 37, a comprovação
da regularidade fiscal poderia efetuar-se a qualquer tempo, dentro do trâmite do processo
administrativo, MAS teria que referir-se aos débitos existentes na data da opção.
Concretamente, 28/06/2011.
E nesta data a recorrente possuía pendências fiscais.
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.432 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721088/2013-87

Dentro desse raciocínio, em função do que foi antes exposto e pelo que consta
dos autos, a não existência de CND conjunta RFB/PGFN perfeitamente válida em 28/06/2011
fatalmente teria que levar ao improvimento da MI, como aconteceu.
Pois bem, destaco que, antes da nova redação da Súmula CARF no 37, meu
pensamento perfilava nessa linha.
Todavia, com as alterações promovidas na redação da Súmula (Ata da Sessão
Extraordinária de 03/09/2018) e de observância vinculante pelos Conselheiros do CARF em
razão da Portaria ME no 129, de 01/04/2019, meu entendimento mudou, acompanhando a atual
jurisprudência.
Para melhor explicitação, trago as duas redações da Súmula CARF no 37:
Redação Original
Redação Atual
“Súmula CARF no 37: Para fins de deferimento do
Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais
(PERC),
a
exigência
de
comprovação
da
regularidade fiscal deve se ater ao período a que se
referir a Declaração de Rendimento da Pessoa
Jurídica na qual se deu a opção pelo incentivo,
admitindo-se a prova da quitação em qualquer
momento do processo administrativo, nos termos
do Decreto no 70.235/72.
Súmula CARF no 37: Para fins de deferimento do
Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais
(PERC),
a
exigência
de
comprovação
de
regularidade fiscal deve se ater aos débitos
existentes até a data de entrega da declaração de
Rendimentos da Pessoa Jurídica na qual se deu a
opção pelo incentivo, admitindo-se a prova da
regularidade em qualquer momento do processo
administrativo, independentemente da época em
que tenha ocorrido a regularização, e inclusive
mediante apresentação de certidão de regularidade
posterior à data da opção. (Súmula revisada
conforme Ata da Sessão Extraordinária de
03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante,
conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Com essa nova roupagem do verbete, passou-se a admitir a comprovação a
qualquer tempo (como já era), mas sem se ater ao prazo temporal da opção, ou seja, a data da
transmissão da DIPJ com indicação do Fundo no qual seria feita a aplicação. Em suma, uma
certidão emitida no futuro e que validaria a opção feita anteriormente.
Esquematicamente, como no caso concreto, a certificação da regularidade
poderia ser feita em data posterior ao dia 28/06/2011 quando a DIPJ foi transmitida com a
indicação da opção pelo FINOR (fls. 135), lembrando que NA REFERIDA DATA, conforme
voto condutor da decisão de 1o Grau guerreada pela recorrente, “a certidão conjunta RFB/PGFN
carreada à fl. 267 somente foi válida até 12/04/2010” (Ac. DRJ – fls. 293).
Como efetivamente se mostra:
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.432 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721088/2013-87

Inobstante esta indesmentível constatação, que impediria a validação da opção
pelo benefício e consequente deferimento do PERC, fato é que, com a nova redação da Súmula
CARF no 37, a comprovação da regularização continuou podendo ser feita a qualquer tempo e
com certidão não mais contemporânea aos fatos.
Nessa estampa, surgida APÓS a decisão de 1o Grau (esta datada de 07/02/2018
e a alteração da Súmula nascida em setembro/2018 e sua vinculação obrigatória em abril/2019),
a recorrente logrou acostar certidão positiva com efeitos de negativa de débitos, relativos aos
tributos federais e à divida ativa da União, emitida em 14/02/2018.
Veja-se (fls. 351):

É nessa linha que caminha a jurisprudência do CARF atualmente, como se
mostra, exemplificativamente, nas decisões abaixo ementadas, com os fragmentos dos
respectivos votos condutores para melhor elucidação (os destaques foram acrescidos em todos os
casos):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 1998
PAF - INCENTIVO FISCAL - INCENTIVOS FISCAIS.
A concessão ou reconhecimento de qualquer incentivo, ou beneficio fiscal
relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal, fica condicionada à comprovação pelo contribuinte, pessoa física ou
jurídica, da regularidade fiscal, nos termos do artigo 60 da Lei 9069/1995.
PERC. RECONHECIMENTO. REGULARIDADE FISCAL. SÚMULA
CARF No 37.
Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.432 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721088/2013-87

Para fins de deferimento do Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais
(PERC), a exigência de comprovação de regularidade fiscal deve se ater aos
débitos existentes até a data de entrega da declaração de Rendimentos da
Pessoa Jurídica na qual se deu a opção pelo incentivo, admitindo-se a prova da
regularidade
em
qualquer
momento
do
processo
administrativo,
independentemente -mediante apresentação de certidão de regularidade
posterior à data da opção. (Ac. no 1201-004.359, de 09/11/2020 - Rel. Jeferson
Teodorovicz)
VOTO CONDUTOR (EXCERTOS):
“Portanto, é requisito para a concessão do pedido de regularização (PERC) solicitado pela Recorrente a
regularização da situação fiscal.
(...)
Nesse sentido, a realização da diligência pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração
Tributária de São Paulo (DERAT/DIORT/SPO) (fl.640), foi bastante elucidativa:
(...)
À fl.639 observa-se que a empresa obteve Certidão Positiva com Efeitos de Negativa em 21/11/2019.
Dessa forma, nos termos da Súmula Carf no 37, fica comprovada a regularidade do contribuinte para
efeito de deferimento do Perc relativo ao IRPJ/1998, ocorrendo, assim, em relação a essa finalidade, a
perda de objeto da conferência dos mencionados pagamentos. Proponho, dessa forma, o retorno do
processo ao Carf para prosseguimento.
Considerando que a contribuinte efetivamente solicitou juntada ao processo de Certidão Positiva de
Débitos Tributários com Efeitos de Negativa (fl.639), em meu entender, a recorrente está com as dívidas
regularizadas perante a administração tributária, pois com a exigibilidade suspensa. O fato de haver
regularização posterior não afasta a possibilidade de reconhecimento da condição do contribuinte
para obtenção do PERC, conforme dispõe a súmula n. 37”.

-------------

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2001
INCENTIVO FISCAL. FINOR. PERC. IRREGULARIDADE FISCAL.
De conformidade com a Súmula CARF no 37, para fins de deferimento do
Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais (PERC), a exigência de
comprovação de regularidade fiscal deve se ater aos débitos existentes até a
data de entrega da declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica na qual se
deu a opção pelo incentivo, admitindo-se a prova da regularidade em qualquer
momento do processo administrativo, independentemente da época em que
tenha ocorrido a regularização, e inclusive mediante apresentação de certidão
Fl. 366
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.432 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721088/2013-87

de regularidade posterior à data da opção. (Ac. no 1302-005.409 – 18/05/2021
– Rel. Paulo Henrique Silva Figueiredo)
VOTO CONDUTOR (EXCERTOS):
“Independentemente das provas da extinção da execução fiscal que motivou a decisão recorrida, importa
notar que a própria Súmula CARF no 37, na Sessão Extraordinária do Pleno realizada em 11/09/2018,
sofreu alteração no conteúdo do seu texto justamente para esclarecer a questão do presente litígio em
favor da pretensão recursal.
(...)
Portanto, diferentemente do que sustentou a instância a quo, as certidões positivas com efeito de
negativas, com validades até 13/10/2010 e 28/10/2009, carreadas aos autos ainda antes do
pronunciamento do acórdão recorrido (fls. 562 e 563), já seriam suficientes para decidir o caso. As
provas de extinção da execução fiscal trazidos com o recurso (fls. 726 a 734) só reforçam a
necessidade de se dar razão à recorrente”.

-------------

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2002
PERC. REGULARIDADE FISCAL SÚMULA CARF 37. PROVA DA
REGULARIDADE FISCAL. NECESSIDADE.
Para fins de deferimento do Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais
(PERC), a exigência de comprovação de regularidade fiscal deve se ater aos
débitos existentes até a data de entrega da declaração de Rendimentos da
Pessoa Jurídica na qual se deu a opção pelo incentivo, admitindo-se a prova da
regularidade
em
qualquer
momento
do
processo
administrativo,
independentemente da época em que tenha ocorrido a regularização, e
inclusive mediante apresentação de certidão de regularidade posterior à data
da opção. Em tendo o contribuinte se desincumbido a contento do ônus da
referida comprovação, de se afastar o indeferimento do PERC. (Ac. no 1301-
005.368 – 15/06/2021 – Rel. Heitor de Souza Lima)
VOTO CONDUTOR (EXCERTOS):
“11. A Recorrente logrou êxito em; a) demonstrar a sua regularidade fiscal perante o INSS, já durante o
processo administrativo fiscal (e-fl. 81); b) demonstrar a inexistência de pendência atual junto ao Cadin
(cf. tela anexa ao seu Recurso Voluntário) e c) Demonstrar, adicionalmente, prova de sua atual
regularidade fiscal junto à RFB (que atualmente abrange os débitos existentes junto a Previdência Social),
através de documento de e-fls. 205/206
12. Analiso. Acerca da matéria, assim estabelece a Súmula CARF n° 37:
Fl. 367
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.432 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721088/2013-87

(...)
13. Assim, acede-se à Súmula supra, reconhecendo-se a possibilidade de comprovação da regularidade
fiscal no momento da opção em qualquer momento processual. inclusive através de certidão de
regularidade posterior à data da opção;
14. Destarte, uma vez que a Súmula, reitere-se, não faz qualquer exceção à possibilidade de
comprovação de tal regularidade através de juntada de documentos mesmo já em sede de
apreciação de Recurso Voluntário e tendo sido juntados aos autos, pela Recorrente, elementos que
demonstram sua regularidade fiscal e quitação de débitos junto ao CADIN no curso deste PAF,
voto, firme na referida Súmula no 37, por dar provimento ao Recurso Voluntário”.
Tudo convergindo para a Câmara Superior de Recursos Fiscais, à qual cabe
uniformizar a jurisprudência:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1999
RECURSO
ESPECIAL.
DECISÃO
CONFORME
SUMULA
CARF.
SUMULA 37 REVISADA. NÃO CONHECIMENTO.
Conforme o texto revisado da Súmula no 37 do CARF, para fins de deferimento
do Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais (PERC), a exigência de
comprovação de regularidade fiscal deve se ater ao período a que se referir a
Declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica na qual se deu a opção pelo
incentivo, independentemente da data em que tenha ocorrido a regularização.
(Ac. no 9101-005.273 – 01/12/2020 – Rel. Viviane Vidal Wagner)
VOTO CONDUTOR (EXCERTOS):
A insurgência da PGFN, contudo, como demonstrada alhures, foi dirigida ao momento em que
se deve comprovar a regularidade fiscal do sujeito passivo, situação que não estava claramente
delimitada na redação original da referida Súmula. Entretanto, a revisão posteriormente
procedida na sua redação elimina qualquer resquício de dúvida que pudesse existir, conforme se
constata com o texto atual, revisado em 03/09/2018:
(...)
O trecho destacado do enunciado não oferece mais margem para discussão. A comprovação da
regularidade fiscal pode se dar em qualquer momento do processo administrativo,
independentemente de quando tenha se dado a regularização ou a emissão da respectiva
certidão, assim como decidido pela decisão recorrida.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, confirmada a juntada da documentação que comprova a
regularidade fiscal da recorrente e atendidos os requisitos da Súmula CARF no 37, em sua
vigente redação, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário para DEFERIR o “Pedido
de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivo Fiscal – PERC”, pertinente ao IRPJ –
Fl. 368
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.432 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721088/2013-87

exercício/2011 – ano-calendário 2010 – aplicações no FINOR, conforme opção exercida pela
recorrente na DIPJ correspondente.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 369
DF CARF MF
Original